Tribunal: TJES
Processo: 5002969-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002969-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5002969-35.2022.8.08.0000

Agravante: Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES

Agravada: Lung Health Fisioterapia Intensiva Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual aparentemente deferiu a penhora de faturamento da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES, a fim de propiciar a satisfação do crédito de Lung Health Fisioterapia Intensiva Ltda.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a referida decisão, sustentando, basicamente, que o pronunciamento padece de nulidade decorrente da falta de fundamentação acerca do percentual que será objeto de faturamento da executada, acrescentando que também seria nula porque extra ou ultra petita, já que não guarda congruência com o pleito formulado pela parte exequente que cingiu-se a pedir pela retenção de 30% dos pagamentos da Unimed Vitória para a executada (agravante). Assim, sustenta que não houve pedido de penhora do faturamento da agravante, bem como que ela consiste em uma instituição hospitalar sem fins lucrativos com declarada utilidade pública na área da saúde, de modo que a situação excepcional e de grave crise financeira que atravessa, atrai a penhora do bem imóvel ofertado, a fim de aplicar o princípio da menor onerosidade da execução. Assim, ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, notadamente porque alega que o faturamento da AFPES inviabiliza o seu funcionamento, onerará o hospital e prejudicará a prestação do serviço de saúde à população.

Decisão proferida (id 2433636), por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, bem como o magistrado de primeiro grau que não prestou informações (id 2619461).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, observei que o magistrado de origem ao proferir o ato judicial recorrido (id 2415046) deixou de se atentar para os limites do pedido realizado pela parte exequente, denotando a inobservância ao princípio da congruência, conforme dispõe os artigos 141 e 492, ambos do CPC:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O STJ ainda proclama que “
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.”
(REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Trazendo essa questão teórica para o caso, constatei que em decorrência da insuficiência da penhora realizada nos ativos da executada agravante por meio do Bacen-Jud e Renajud, a parte exequente (agravada) pugnou pela penhora de 30% do alegado crédito da agravante para com a Unimed Vitória, conforme petição (id 2415045) que ensejou o ato judicial impugnado.

Logo, o requerimento formulado pela agravante traduziu, por outras palavras, em verdadeiro pleito de reforço/ampliação da penhora (CPC, art. 874) que, nos termos da orientação do STJ não pode ser deferido de ofício (confira-se: REsp n. 1.127.815/SP, relator MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

Posta assim a questão, bem de se ver que o magistrado de primeira instância, distanciando-se do pleito formulado pela parte exequente (agravada), proferiu o pronunciamento ora recorrido que passou a conferir atos preparatórios para a penhora sobre o faturamento da executada ora agravante, circunstância que denota manifesta inobservância do princípio da congruência e inquina a decisão de nulidade.

Aliás, o ato judicial recorrido ainda deixou de se pronunciar sobre o percentual de tal constrição, denotando ainda a ausência de fundamentação quanto ao ponto em evidente violação ao plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

Com base nesses argumentos, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para proclamar a
nulidade d
o ato judicia
l
impugnado
(id
2415046
)
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, com a observância do princípio da congruência.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso vertente, o magistrado de primeira instância, distanciando-se do pleito formulado pela parte exequente (agravada), proferiu o pronunciamento ora recorrido que passou a conferir atos preparatórios para a penhora sobre o faturamento da executada ora agravante, circunstância que denota manifesta inobservância do princípio da congruência e inquina a decisão de nulidade.

2. Some-se a isso que o ato judicial recorrido ainda deixou de se pronunciar sobre o percentual de tal constrição, denotando ainda a ausência de fundamentação quanto ao ponto em evidente violação ao plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

3. Recurso provido para proclamar a nulidade do ato judicial recorrido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.